Tribunal: STF
Processo: ARE 1579331
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Despronúncia do réu. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279 do STF. Recurso não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em razão da incidência da Súmula 279/STF e da constatação de que a alegada violação à Constituição Federal seria de natureza reflexa. A parte agravante sustentou que a decisão de despronúncia violaria diretamente a competência do Tribunal do Júri.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a despronúncia do réu configura violação direta à competência constitucional do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso extraordinário quando o acolhimento das teses recursais exige reexame de fatos e da legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A análise da legalidade da despronúncia do acusado demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reavaliação do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    4. Precedentes desta Corte reconhecem que decisões de despronúncia proferidas com fundamento em normas processuais penais e baseadas na análise de provas não ensejam violação direta à Constituição, atraindo a incidência da Súmula 279/STF e inviabilizando o conhecimento do recurso.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo regimental não provido.